Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. RESP 1.418.593. RESP No 1.061.530/RS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3o, § 2o, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, possibilidade de purga da mora apenas pelo pagamento das parcelas atrasadas.
2. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, restou pacificado o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3. Em se tratando de ação revisional de cédula de crédito bancário de alienação fiduciária, a análise da probabilidade do direito exige a constatação de eventuais abusividades e ilegalidades das cláusulas contratuais. Nesse parâmetro, ressalte-se que se não estiver minimamente demonstrada a abusividade de cláusulas contratuais impugnadas, não se descaracteriza a mora do devedor e não se autoriza a manutenção de posse ou a abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes (REsp no 1.061.530/RS - STJ).
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. A súmula 596 do STF: as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
5. A capitalização dos juros, de acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, pode ser adotada pelas instituições financeiras.
6. No presente caso, não há falar em cumulação ilegal da comissão de permanência com outros encargos, porquanto, no contrato objeto da presente ação não consta essa previsão.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.